Tribunal: TJMT
Processo: 0001381-91.2014.8.11.0027
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001381-91.2014.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADENILTON ROSA SAMPAIO - CPF: 474.236.091-53 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E CAÇA DE ANIMAL SILVESTRE (ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10826/2003 E ARTIGO 29, CAPUT, DA LEI No. 9605/1998) - PRELIMINAR - PLEITO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO FACE À EXISTÊNCIA DE PROJETO DE LEI – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA REPERCUSSÃO GERAL – INEXISTÊNCIA – LEADING CASE TRATA DE POSSE DE ARMA DE FOGO E NÃO DE PORTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME AMBIENTAL POR ATIPICIDADE JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – PLENA ADEQUAÇÃO DA NORMA AO FATO – A CAÇA AO PORCO-MONTEIRO NÃO ENCONTRA AMPARO LEGAL, SENDO SEU ABATE FORA DAS NORMAS VIGENTES, CRIME AMBIENTAL – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nenhum amparo legal para a suspensão de processos judiciais simplesmente pelo fato de existir projeto de lei, em tramitação no Poder Legislativo, sobre a matéria.

A Repercussão Geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 674610 diz respeito ao Leading Case RE 768494, atinente à extinção da punibilidade do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A caça é atividade permitida e regulamentada pela Lei de Proteção à Fauna [Lei no 5.197/67], que tem como fatores determinantes a sustentabilidade e a limitação da atividade predatória, dentre as quais, destacam-se a caça profissional [proibida], a de controle, a amadorista e científica mediante permissão, e a de subsistência [necessária à sobrevivência do indivíduo].

O porco da espécie “monteiro” [Tayassu Pecary], é animal que compõe a fauna silvestre e seu abate, fora das hipóteses previstas na Lei de Proteção à Fauna, é ato que importa em impacto ao meio ambiente.

A isenção das custas processuais deve ser analisada na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ADENILTON ROSA SAMPAIO, se insurgindo contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática das condutas descritas no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 e artigo 29, caput, da Lei no 9.605/98, em concurso material..

Em suas razões recursais a defesa de ADENILTON pretende preliminarmente, o sobrestamento do recurso ate) a aprovação do Projeto de Lei no. 3722/2012. No mérito, busca a absolvição o do crime ambiental contra a fauna, ao argumento da atipicidade da conduta. E, subsidiariamente, a isenção do pagamento de custas processuais.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, protesta preliminarmente pela intempestividade recursal e no mérito, pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, rechaçando os argumentos defensivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2019.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto a preliminar levanta pelo ilustre parquet, quanto a intempestividade do recurso defensivo, tenho que não há se falar em intempestividade do recurso, diante da ausência de informações nos autos acerca da intimação da defesa constituí)da do apelante.

Ademais, considerando-se o Provimento no 18/2016- CM do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no período compreendido entre 20.12.2016 a 20.01.2017 a contagem dos prazos processuais em Primeira e Segunda Instâncias encontrava-se suspensa em virtude das férias dos advogados, de sorte que tempestivamente o apelo defensivo.

PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

A defesa pleiteia a suspensão do julgamento desta apelação até a aprovação do Projeto no. 3.722/2012, argumentando tratar-se de matéria de Repercussão Geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 674610.

Pois bem, o Projeto no. 3.722/2012, mencionado pela defesa, refere-se à possibilidade da abolitio criminis do delito de porte ilegal de arma de fogo.

Todavia, não há nenhum amparo legal para a suspensão de processos judiciais simplesmente pelo fato de existir projeto de lei, em tramitação no Poder Legislativo, sobre a matéria.

Ademais, caso o respectivo projeto de lei seja aprovado, tornando atípica as condutas de possuir ou portar arma de fogo, o fato imputado ao apelante nestes autos poderá ser alcançado pela abolitio criminis.

Não bastasse, a Repercussão Geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 674610 diz respeito ao Leading Case RE 768494 - extinção da punibilidade do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pela aplicabilidade retroativa de lei que concedeu novo prazo para registro de armas ainda não registradas –, ao passo que o delito imputado ao apelante é de porte de arma de fogo.

Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Sustenta o turo defensivo que o apelante/réu faz jus a sua absolvição por atipicidade da conduta, visto que a caça ao “Porco-Monteiro”, na região do pantanal, atualmente é tolerável entre os nativos.

No entanto, tratando-se o delito do artigo 29 da Lei no 9.605/98 de tipo misto ou de conteúdo variado, restando comprovado que o réu praticou um de seus verbos, matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a permissão, licença ou autorização da autoridade competente, inequívoca a tipicidade da conduta.

Com efeito, a caça é atividade permitida e regulamentada pela Lei de Proteção à Fauna [Lei no 5.197/67], que tem como fatores determinantes a sustentabilidade e a limitação da atividade predatória, dentre as quais, destacam-se a caça profissional [proibida], a de controle, a amadorista e científica mediante permissão, e a de subsistência [necessária à sobrevivência do indivíduo].

No caso dos autos, vislumbra-se que o apelante confessou em ambas as fases procedimentais, tanto o porte das armas de fogo e munições de uso permitido, como também o delito praticado contra a fauna, consistente no abate de animal silvestre, cuja confissão encontra-se em plena consonância com as demais provas colhidas no decorrer da persecução penal.

Insta salientar que, o porco da espécie “monteiro” [Tayassu Pecary], é animal que compõe a fauna silvestre e seu abate, fora das hipóteses previstas na Lei de Proteção à Fauna, é ato que importa em impacto ao meio ambiente.

Em tempo, a A Instrução Normativa n° 03/2013 que decretou a nocividade da espécie Javali e dispôs sobre o seu manejo e controle, não se aplica a população de porco ferais do pantanal conhecidos como “porco-monteiro”.

Desta feita, tem-se que restou configurada a ação delitiva, ante a perfeita subsunção da prática comportamental ao tipo penal em questão, motivo pelo qual não há se falar em absolvição.

DO NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

Por fim, no que se refira ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo salientar que o referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de penúria.

Com efeito, sobre esse tema o artigo 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto, o que assegurava a Lei no. 1060/50, em seu antigo artigo 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário.

Daí por que, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois, o assunto, conforme asseverado linhas volvidas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inaltera a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020